Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE PAGAMENTO. DIFICULDADE DO COMPRADOR EM CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO. PENHORA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao devedor/réu comprovar fato impeditivo do direito do credor/autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de provar o alegado acerca da orientação de suspensão no pagamento das parcelas, não há como imputar ao autor/credor a culpa pelo inadimplemento.
2. É cabível a fixação de multa para cumprimento da obrigação de fazer, conforme previsto no artigo 497 do CPC
3. A multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva e sua fixação deverá obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção.
4. Apelação conhecida e não provida.